Tribunal: CARF
Processo: 10831.721627/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/07/2010
LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DE TERCEIROS. NÃO VINCULAÇÃO. APRECIAÇÃO DA NORMA.
Apesar de a solução de consulta somente constituir norma aplicável ao consulente, tem-se que pode ser considerada como princípio informativo para aplicação do direito à parte não consulente. De toda forma, nada impede que o julgador, ao conhecer da matéria posta em julgamento, dê solução equivalente ao posicionamento reiteradamente aceito no âmbito de soluções de consulta respondidas pela RFB.
LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
Nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 06/07/2010
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. JOGOS DE VIDEOGAME.
O valor aduaneiro dos jogos de vídeo destinados ao uso em consoles e máquinas de jogos de vídeo da posição 95.04 do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias compreende o custo ou valor total da transação, incluídos o valor do software e do suporte físico.
Portando, não se aplica aos referidos jogos a regra de exceção estabelecida no artigo 81, caput, do Decreto no 6.759/2009 (RA/2009) para valoração aduaneira de suporte físico que contenha dados ou instruções para equipamento de processamento de dados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.721627/2013-00
ACÓRDÃO
3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
N.C.GAMES & ARCADES-COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E LOCACAO DE
FITAS E MÁQUINAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 06/07/2010
LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, não se cogitando em
nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de
preterição do direito de defesa do contribuinte.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DE TERCEIROS. NÃO VINCULAÇÃO. APRECIAÇÃO
DA NORMA.
Apesar de a solução de consulta somente constituir norma aplicável ao
consulente, tem-se que pode ser considerada como princípio informativo
para aplicação do direito à parte não consulente. De toda forma, nada
impede que o julgador, ao conhecer da matéria posta em julgamento, dê
solução equivalente ao posicionamento reiteradamente aceito no âmbito
de soluções de consulta respondidas pela RFB.
LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
Nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar
total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão
principal expressamente decidida.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 06/07/2010
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. JOGOS DE VIDEOGAME.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
2
O valor aduaneiro dos jogos de vídeo destinados ao uso em consoles e
máquinas de jogos de vídeo da posição 95.04 do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias compreende o custo ou valor
total da transação, incluídos o valor do software e do suporte físico.
Portando, não se aplica aos referidos jogos a regra de exceção estabelecida
no artigo 81, caput, do Decreto no 6.759/2009 (RA/2009) para valoração
aduaneira de suporte físico que contenha dados ou instruções para
equipamento de processamento de dados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e por economia processual reproduzo o relatório da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) 07.
Trata-se de Auto de Infração complementar lavrado pela Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, em relação às Declarações de Importação no
10/1130571-4, 10/1130574-9 e 10/1130617-6, todas registradas em 06/07/2010,
para exigência de multa de 75% incidente sobre a falta de recolhimento do
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
3
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI vinculado, no montante total de R$
77.477,60, conforme Demonstrativo Consolidado (fls.08), discriminado a seguir:

A Multa Isolada foi lançada complementarmente ao lançamento efetivado no
Auto de Infração COMPROT 10831.720229/2011-04, relativo à diferença de IPI
decorrente da recomposição do valor aduaneiro efetivada pela fiscalização,
apuradas nas mesmas DI acima relacionadas. Do Termo de Verificação Fiscal
acostado às fls. 45/48, em apertada síntese, depreende-se o seguinte:
- O importador submeteu a despacho aduaneiro, através das Declarações de
Importação no 10/1130571-4, 10/1130574-9 e 10/1130617-6, as mercadorias por
ela classificadas na NCM 8523.4029, com as alíquotas Imposto Importação (16%),
IPI (15%), PIS/PASEP (1,65%) e COFINS (7,6%).
- A autoridade fiscal aduaneira interrompeu o curso do despacho aduaneiro e
procedeu ao cumprimento da exigência de inclusão na base de cálculo o valor dos
“softwares” constantes nas faturas apresentadas, considerando não se aplicar ao
caso o disposto no artigo 81 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
n° 6759/2009, além do recolhimento das multas cabíveis.
- Ciente da exigência fiscal, a interessada apresentou petição intitulada
“Manifestação de Inconformidade”, na qual discorda do entendimento fiscal e
solicita que a mercadoria seja liberada, nos termos previstos na Portaria MF n°
389, de 13/10/1976, mediante depósito das diferenças exigidas.
- A exigência se deu a partir do entendimento de que o valor total do produto
(suporte físico + “software”) é à base de cálculo para tributação dos jogos de
videogame, interpretando para tal convicção que o termo “equipamento de
processamento de dados”, contido no art. 81 do Decreto n° 6.759/2009 -
Regulamento
Aduaneiro,
corresponde
a
máquinas
automáticas
para
processamento de dados, classificadas na posição tarifária 84.71, ou seja,
computadores, e assim apenas os softwares contendo dados ou instruções
especificamente destinados aos equipamentos de processamento de dados têm o
valor aduaneiro determinado exclusivamente pelo valor do suporte, quando este
estiver devidamente destacado na fatura que instrui a Declaração de Importação.
- Como a empresa demonstrou sua inconformidade com a exigência fiscal feita no
curso do despacho das DI ́s acima relacionadas, procedeu-se ao lançamento do
presente Auto de Infração.
Da Impugnação
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
4
Cientificada do auto de infração no dia 21/05/2013, através de ciência eletrônica
por decurso de prazo à folha 145, a Impugnante apresentou em 19/06/2013 sua
peça impugnatória (fls. 147/170), abaixo sintetizada:
Afirma que o presente processo é complementar ao COMPROT
10831.720229/2011-04, sendo relativo à multa prevista no artigo 80 da Lei
4.502/64, e, portanto, sendo aquele processo julgado improcedente, este
também o deve ser.
Esclarece ser distribuidora oficial de softwares para jogos para videogame, e para
tal procedimento utiliza-se da previsão do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro,
considerando como valor aduaneiro somente o suporte físico das mercadorias.
Assevera que a natureza jurídica do conteúdo gravado nas mídias é “dados ou
instruções para equipamento de processamento de dados”, sinônimo de software.
Cita o artigo 1o da Lei no 9.609/1998, e que o fato de a fiscalização ter tornado
inequívoca a qualidade de jogos de videogame, como software, afasta a
inaplicabilidade da regra acima citada.
Acosta, também, laudo técnico do Instituto Mauá de Tecnologia (Doc. 2), segundo
o qual jogos de videogame são softwares; bem como Parecer jurídico relativo à
matéria (Doc. 3).
Assim, partindo da premissa de que os bens em comento são softwares, não há
que se negar que há perfeito enquadramento no artigo 81 do Regulamento
Aduaneiro, visto que a norma não faz qualquer distinção acerca do tipo de
software a que se aplica a regra ali estabelecida. Os dados ou instruções
compreendem qualquer software, seja sistema operacional, aplicativos, jogos ou
outro.
Da mesma maneira, não há distinção entre os tipos de equipamentos de
processamento de dados que utilizarão aquele software, sendo, portanto, o
dispositivo aplicável aos computadores do tipo servidor, desktops, consoles de
videogame, celulares, notebooks, etc.
Segue argumentando que todos os requisitos para o correto enquadramento do
produto na regra legal foram cumpridos: o custo ou valor do suporte físico está
destacado no documento de aquisição; as mídias em questão são
indubitavelmente discos ópticos (DVD/Blu-Ray), portanto, não se enquadram na
exceção trazida pelo § 2° do artigo 81, reservada aos circuitos integrados,
semicondutores e similares (tais como memórias flash, do tipo pen drives, cartões
SD, smart cards); e, não se enquadram na exceção trazida pelo § 3°, que trata de
mídias gravadas exclusivamente com dados de áudio e vídeo como músicas,
shows e filmes.
Ressalta que no art. 9° da Lei 9.609/98, não há nenhuma disposição acerca das
obras audiovisuais, bem como não há na Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610/98,
nenhuma determinação de que o uso de livros, CDs de áudio ou DVDs ou Blu-Rays
de vídeo no Brasil está vinculado a contrato de licença, acrescentando que o
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
5
regramento previsto no artigo 81 do RA é decorrente da adesão do Brasil à
Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira do GATT, aprovada em 12 de maio
de 1995, que se aplica à importação de todo tipo de software, sem qualquer
restrição de finalidade. Nesse sentido cita Parecer da COSIT e julgamentos de DRJ;
Defende, ainda, ser inaceitável a tese da Impugnada no sentido de que os
softwares de jogos objetos desta impugnação não seriam utilizados em
equipamento de processamento de dados, porque, segundo a Fiscalização, os
videogames não atenderiam a esta especificação, pois, se verificados os
componentes dos videogames atuais descritos no laudo técnico do Instituto Mauá
de Tecnologia, e da leitura do Parecer da Ilustre jurista Patrícia Peck Pinheiro
(Docs. 2 e 3), temos que os consoles hoje não são mais simples sistemas de
entretenimento de singela operação, mas sim computadores de alta tecnologia e
performance que funcionam e executam suas funções mediante o processamento
dos dados inseridos mediante softwares, tais como as mercadorias objeto da
presente fiscalização;
Da Decisão Judicial favorável à Impugnante
Prossegue afirmando embora os argumentos antes tecidos sejam suficientes para
julgar a ação fiscal improcedente, convém trazer ao conhecimento dos Nobres
Julgadores a decisão judicial proferida em sede de sentença em que a Impugnante
figurou no pólo ativo e a União e Inspetor da Alfândega do Aeroporto
Internacional de Guarulhos/SP figuraram no pólo passivo (Doc 05);
Tal fato é de suma relevância, visto que a matéria ora debatida foi apreciada pelo
Poder Judiciário, que foi favorável à tese da Impugnante e os efeitos da decisão
recaem sobre a União; logo, o presente feito sequer deveria ter sido iniciado.
Esclarece que na ação, distribuída à 4a Vara Federal da Subseção Judiciária de
Guarulhos/SP sob o n° 0006315-49.2010.4.03.6119, a Impugnante discutiu
exatamente a aplicabilidade do “caput” do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro
em suas importações de softwares para jogo de videogame, sendo sua tese
acolhida in totum.
Cita outras decisões exaradas pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que ao
analisar a matéria em questão, foram favoráveis à Impugnante, demonstrando se
tratar de assunto pacificado no Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
Assim, por se tratar de matéria julgada pelo Poder Judiciário, em que a
Impugnante figurou no pólo ativo e a União figurou no pólo passivo, bem como
diante da concordância da tese já externada em diversos órgãos da Administração
Pública, imperiosa a extensão dos efeitos da decisão de cunho declaratório ao
presente feito administrativo.
Da Multa de 75%
Argumenta que a multa aplicada, no percentual de 75%, é excessiva violando o
direito de propriedade da Impugnante, bem como os princípios do não-confisco,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
6
da proporcionalidade e do não-confisco, sendo absurda a relação de causa-e
efeito. Cita excertos da doutrina e acosta jurisprudência.
Argumenta que não houve fraude ou dolo capaz de ensejar a aplicação da
penalidade.
Do Pedido
Por fim, requer seja a ação fiscal julgada improcedente, reconhecendo-se a
correta classificação fiscal das mercadorias, bem como a devida aplicação do
artigo 81 do Regulamento Aduaneiro conforme descrito no Auto de Infração
COMPROT 10831.720229/2011-04, não cabendo a multa aplicada.
Cientificada, a recorrente ingressou com impugnação ao auto de infração (fls.
146/260), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, que manteve o crédito tributário proferindo o
Acórdão no 107-001.833, da 10a Turma da DRJ07, não ementado (fls. 277/288).
Cientificada do julgamento em 04/11/2020, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 27/11/2020 (fls. 298/331), alegando em síntese que:
i)
o acórdão recorrido é nulo, pois não apreciou adequadamente os
fundamentos e provas apresentadas, além de ignorar o laudo técnico que
comprova a natureza dos jogos como softwares;
ii)
a autuação violou o art. 146 do Código Tributário Nacional, ao desconsiderar
soluções de consulta específicas para suas importações;
iii)
as soluções de consulta mencionadas no acórdão atacado não poderiam ter
efeitos sobre ela, pois se referem a outra empresa, são posteriores ao fato
gerador autuado e contrariam solução de consulta específica da própria
recorrente;
iv)
a decisão que considerou os jogos como obras audiovisuais ampliou
indevidamente o rol de exceções do §3o do artigo 81 do RA, por meio de
analogia, em afronta ao disposto no art. 108, § 1o do Código Tributário
Nacional, que veda tal prática;
v)
os jogos de videogame são softwares e, portanto, devem ter tributos
aduaneiros calculados apenas sobre o valor do suporte físico (mídia óptica),
conforme o art. 81 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro –
R.I.);
vi)
já levou a questão ao Poder Judiciário, seara em que não há a menor dúvida
de que os jogos de videogame são softwares e não mero conteúdo
audiovisual, bem como acerca da aplicabilidade do art. 81 do Regulamento
Aduaneiro na valoração das mídias ópticas contendo tais logiciários.
Foram juntados aos autos o laudo técnico do Instituto Mauá de Tecnologia, parecer
jurídico, normas, doutrinas e jurisprudências (fls. 192/260), bem como decisão judicial (fls.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
7
332/338), para comprovar que os conteúdos dos suportes físicos importados eram de fato
softwares, e não gravações de som e imagem, como aduzido pelo Fisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1. Nulidade do acórdão recorrido
A legislação de regência estabelece hipóteses de nulidade dos atos administrativos,
mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
3.1.1. Ausência de apreciação dos fundamentos e provas
A recorrente alega que o acórdão recorrido é nulo por ter incorrido em preterição
do seu direito de defesa, pois não apreciou adequadamente os fundamentos e provas
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
8
apresentadas, além de ignorar o laudo técnico que comprovaria a natureza dos jogos como
softwares.
Argumenta que tem direito a saber os motivos pelos quais seus fundamentos e
provas não foram acatados, conforme bem decidido por acórdão paradigma transcrito.
Muito embora a recorrente lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão em que o julgador guerreado teria incorrido, capaz
de ensejar a preterição do seu direito de defesa.
Como se observa do decisum atacado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou
a todas as alegações suscitadas pela então impugnante. Tal fato, isoladamente, porém, não tem o
condão de configurar preterição do direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não
afirma qual teria sido o prejuízo decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da autoridade
fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da demanda,
conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra argumentação
não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte, não gera a
nulidade do acórdão guerreado.
3.1.2. Do laudo técnico
Especificamente com relação ao laudo técnico, o qual, de acordo com a recorrente,
comprovaria a natureza dos jogos como softwares, a DRJ entendeu que “toda a discussão sobre o
meio físico conter “software” ou “obra audiovisual” cai por terra, por desnecessária ao deslinde
da questão como acima já se firmou” grifou-se (fl. 283).
Assim, resta claro que o julgador não dissertou a respeito do laudo técnico pela
razão exposta acima, firmando sua convicção com esteio em outro fundamento, o que não implica
em nulidade da decisão, ainda que em direção oposta da contribuinte.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Assim, nego provimento a essa preliminar.
3.1.3. Da desconsideração de soluções de consulta
A recorrente alega que o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido também
diverge frontalmente do entendimento consolidado no CARF quanto à necessidade de
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
9
atendimento ao disposto no artigo 146 do CTN, na medida em que a autuação desconsiderou as
Soluções de Consulta no 31/2007 e 30 e 32/2008, por ela formuladas, que validaram seu
procedimento de calcular os tributos aduaneiros apenas sobre o valor do suporte físico (mídia
óptica), com fulcro no caput do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro.
Primeiramente, cabe esclarecer que as mencionadas Soluções de Consulta não
foram localizadas nestes autos, embora conste informação nesse sentido no recurso voluntário (fl.
301). Assim, a análise deste tópico foi feita com base em textos desses documentos obtidos pela
internet.
O art. 46 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que o sujeito passivo pode
formular consulta sobre dispositivos da legislação tributária aplicáveis a fato determinado.
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 740, de 02 de maio de 2007, que
disciplinava o processo de consulta relativo à interpretação da legislação tributária e aduaneira e à
classificação de mercadorias no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil à época dos
fatos, assim dispunha acerca dos efeitos da consulta:
Efeitos da Consulta
Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de
tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente à
matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o trigésimo dia
seguinte ao da ciência, pelo consulente, da Solução de Consulta.
§ 1o Quando a solução da consulta implicar pagamento, este deverá ser efetuado
no prazo referido no caput.
§ 2o Os efeitos da consulta que se reportar a situação não ocorrida, somente se
aperfeiçoarão se o fato concretizado for aquele sobre o qual versou a consulta
previamente formulada.
(...)
Assim, de acordo com a legislação de regência, a consulta se aplica a fato
determinado e produz efeitos relativamente à matéria consultada.
A Solução de Consulta no 31 - SRRF/8a RF/Disist, de 08 de fevereiro de 2007, trata
da incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), relativamente à
remuneração de direitos autorais considerados “royalties” relacionados à cessão ou licença de uso
de software (CDROM e DVD), bem como sobre créditos incidentes sobre royalties referentes a
contratos de exploração de patentes e de uso de marca.
Nesse contexto, de acordo com a legislação de regência, por se referir à
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), a mencionada Solução de Consulta
não se aplica ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) objeto do presente processo,
motivo pelo qual não vejo razão para que a decisão de origem não pudesse se abster de dissertar
sobre esse documento.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
10
Por sua vez, as Soluções de Consulta no 30 e 32 - SRRF/8a RF/Diana, de 31 de julho
de 2008, tratam da Classificação de Mercadorias de jogos de videogame para consoles, gravados
em formato UMD (Universal Media Disc), DVD e mini-DVD.
Ambas concluem que tais mercadorias devem adotar o código 8523.40.29 da Tarifa
Externa Comum (TEC), do Mercosul, aprovada pelo Decreto n° 2.376/1997 (D.O.U. de 13/11/97).
Compulsando os autos, verifico que, sem divergir das mencionadas Soluções de
Consulta, o auto de infração tratado no presente processo (fls. 3/7) foi lavrado em face da
importação de mercadorias classificadas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
8523.40.29, conforme consignado nas Declarações de Importação - DI no 10/1130571-4,
10/1130574-9 e no 10/1130617-6, de 06/07/2010 (fl. 45).
Assim, por não haver no auto de infração qualquer contrariedade quanto à
classificação de mercadorias adotada nas referidas soluções de consulta, que pudesse suscitar a
manifestação da autoridade julgadora de primeira instância, considero sem razão a argumentação
de que esse documento deveria ter sido abordado na decisão de primeira instância.
Pelo exposto, nego provimento a essa preliminar.
4. Mérito
4.1. Inaplicabilidade de soluções de consulta formuladas posteriormente por terceiros
A recorrente alega que as soluções de consulta mencionadas no acórdão atacado
não poderiam ter efeitos sobre ela, pois se referem a outra empresa, são posteriores ao fato
gerador autuado e contrariam solução de consulta específica por ela formulada.
Ocorre que o acórdão recorrido citou a Solução de Consulta - Cosit no 446, de 18 de
setembro de 2017, bem como outras de terceiros, somente para corroborar o entendimento de
que a base de cálculo dos tributos deve ser apurada com base no 1o Método de Valoração
Aduaneira – o valor da transação, ou seja, o preço total efetivamente pago pelas mercadorias (fls.
284/285), como se verifica no trecho a seguir:
Convém, ainda, ressaltar que a Administração Tributária firmou reforçou o
entendimento sobre este tema, nos termos da Solução de Consulta - Cosit no 446
de 18 de setembro de 2017, cuja ementa abaixo transcrevo:
Solução de Consulta - Cosit no 446 de 18 de setembro de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II BASE DE CÁLCULO. VALOR
ADUANEIRO. JOGOS DE VIDEOGAME.
O valor aduaneiro dos jogos de vídeo destinados ao uso em consoles e
máquinas de jogos de vídeo da posição 95.04 do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias compreende o custo ou valor
total da transação, incluídos o valor do software e do suporte físico.
Portando, não se aplica aos referidos jogos a regra de exceção estabelecida
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
11
para valoração aduaneira de suporte físico que contenha dados ou
instruções para equipamento de processamento de dados.
Dispositivos Legais: Decreto Legislativo no 71, de 1988; Decreto Legislativo
no 30, de 1994; Decreto Legislativo no 496, de 2009; Decreto no 97.409, de
1988; Decreto no 1.355, de 1994; Decreto no 7.030, de 2009; e Decreto no
6.759, de 2009, art. 81; que tem por base a Decisão 4.1 do Comitê de
Valoração Aduaneira, de 1984.
Importante destacar que outras Soluções sobre idêntico tema corroboraram o
mesmo entendimento ao concluírem da mesma forma (...) (Grifou-se)
Assim, o acórdão atacado não utilizou as referidas soluções de consulta como razão
ou fundamento legal para decidir e sim, tão somente, para corroborar o seu entendimento,
motivo pelo qual não vislumbro nenhuma impropriedade na indicação desses documentos.
Desse modo, sem razão a recorrente.
Voto por negar provimento neste tópico.
4.2. Jogos de videogame equiparados a obras audiovisuais por meio da ampliação indevida
do rol de exceções da legislação
A recorrente alega que a decisão contestada ampliou indevidamente o rol de
exceções previsto na legislação, ao equiparar os complexos softwares (jogos de videogame) às
simples gravações de som, cinema ou vídeo para enquadrá-los na exceção prevista no parágrafo
3o do artigo 81 do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro – R.A.) e
não na definição de software estabelecida no caput do mesmo artigo.
Transcreve-se a seguir o aludido dispositivo legal:
Art. 81. O valor aduaneiro de suporte físico que contenha dados ou instruções
para equipamento de processamento de dados será determinado considerando
unicamente o custo ou valor do suporte propriamente dito (Acordo de Valoração
Aduaneira, Artigo 18, parágrafo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Decisão 4.1 do Comitê de
Valoração Aduaneira, aprovada em 12 de maio de 1995).
§ 1o Para efeitos do disposto no caput, o custo ou valor do suporte físico será
obrigatoriamente destacado, no documento de sua aquisição, do custo ou valor
dos dados ou instruções nele contidos.
§ 2o O suporte físico referido no caput não compreende circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos similares, ou bens que contenham esses circuitos
ou dispositivos.
§ 3o Os dados ou instruções referidos no caput não compreendem as gravações
de som, de cinema ou de vídeo.
(...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
12
Ocorre que o auto de infração mencionou o § 3o do art. 81 do Decreto no
6.759/2009 tão somente para reforçar o entendimento de que o valor aduaneiro dos jogos
importados não se restringe ao valor do suporte físico, devendo a tributação ocorrer sobre o valor
total de cada videogame (fls. 47/48), conforme trecho a seguir transcrito:
Cumpre destacar, como reforço, que o § 3o do art. 81 do Decreto no 6.759/2009
determina que os dados e instruções referidos no seu caput não compreendem as
gravações de som, de cinema ou de vídeo, ou seja, para estes o valor aduaneiro
deve ser apurado, adicionando-se o valor da obra ao seu suporte.
De acordo com o iDicionário Aulete (http://aulete uol.com.br), o vocábulo vídeo é
definido, no item 4, como filme ou produção audiovisual.
O jogo de videogame é reconhecidamente uma recreação eletrônica na qual o
jogador interage com imagens e sons enviados a um dispositivo que faz a
exibição, ou seja, é um produto audiovisual e consequentemente um vídeo.
Destarte, a conclusão é que o valor aduaneiro dos bens importados não se
restringe ao valor do suporte físico, devendo a tributação ocorrer sobre o valor
total de cada videogame. (Grifou-se)
No mesmo sentido, o acórdão recorrido equiparou os jogos de videogame a obras
audiovisuais como um motivo adicional a justificar que tais mercadorias não pudessem ter o seu
valor aduaneiro determinado na forma prescrita no caput do art. 81 do R.A. (fl. 284), conforme
transcrição a seguir:
Assim, definitivamente, os games importados, jogos eletrônicos para os consoles
elencados, que reproduzem som e vídeo, também por este motivo, não podem
ter o seu valor aduaneiro determinado na forma prescrita no caput do
mencionado art. 81 do Regulamento Aduaneiro. (Grifou-se)
De fato, o fundamento utilizado no acórdão recorrido para sustentar que os jogos
eletrônicos importados pela contribuinte não estão contemplados no caput do art. 81 do R.A. foi
que tais mercadorias não são destinadas a equipamentos de processamento de dados (fl. 283),
como se verifica a seguir:
Portanto, claro está que referidos jogos eletrônicos importados pela contribuinte
não estão contemplados no caput do art. 81 do Regulamento Aduaneiro, eis que
não são destinados a equipamentos de processamento de dados.
Dito isto, é de se concluir, então, que toda a discussão sobre o meio físico conter
“software” ou “obra audiovisual” cai por terra, por desnecessária ao deslinde da
questão como acima já se firmou. (Grifou-se)
Assim, o acórdão atacado não equipara os jogos de videogame a obras audiovisuais
como razão ou fundamento legal para decidir e sim, tão somente, para reforçar o seu
entendimento. Destaca, inclusive, que “toda a discussão sobre o meio físico conter “software” ou
“obra audiovisual” cai por terra, por desnecessária ao deslinde da questão” (fl. 283).
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
13
Desse modo, considero desnecessário adentar nessa discussão.
Sem razão a recorrente.
Voto por negar provimento neste tópico.
4.3. Jogos de videogame são softwares e devem ser tributados pelo valor do suporte físico
A fiscalização entendeu que o valor aduaneiro dos jogos de videogame compreende
o valor total da transação, incluídos o valor do software e do suporte físico, não se aplicando aos
referidos jogos a regra de exceção estabelecida no caput do artigo 81 do Decreto no 6.759/2009,
considerada exclusiva para a valoração aduaneira de suporte físico que contenha dados ou
instruções para equipamento de processamento de dados (computadores) (fls. 45/48).
Explicou que o termo “equipamento de processamento de dados”, contido no caput
do art. 81 do Decreto no 6.759/2009, corresponde a máquinas automáticas para processamento
de dados classificadas na posição tarifária 84.71, ou seja, computadores, não abrigando os
consoles para jogos de videogame, que têm finalidade distinta e classificação própria na posição
95.04.
Destacou que a matriz legal indicada no art. 81 do Regulamento Aduaneiro é o
Acordo de Valoração Aduaneira, art. 18, parágrafo 1o, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de
1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Decisão 4.1 do Comitê de Valoração
Aduaneira, aprovada em 12 de maio de 1995.
Assim, apenas os softwares contendo dados ou instruções especificamente
destinados aos equipamentos de processamento de dados (computadores) têm o valor aduaneiro
determinado pelo valor do suporte, nos termos do caput do art. 81 do Decreto no 6.759/2009.
O entendimento da fiscalização foi mantido pela decisão de primeira instância, que
assim concluiu:
Portanto, claro está que referidos jogos eletrônicos importados pela contribuinte
não estão contemplados no caput do art. 81 do Regulamento Aduaneiro, eis que
não são destinados a equipamentos de processamento de dados.
Dito isto, é de se concluir, então, que toda a discussão sobre o meio físico conter
“software” ou “obra audiovisual” cai por terra, por desnecessária ao deslinde da
questão como acima já se firmou.
Corroborando esse entendimento, o julgador de piso citou, dentre outras, a Solução
de Consulta - Cosit no 446, de 18 de setembro de 2017, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II BASE DE CÁLCULO. VALOR
ADUANEIRO. JOGOS DE VIDEOGAME.
O valor aduaneiro dos jogos de vídeo destinados ao uso em consoles e máquinas
de jogos de vídeo da posição 95.04 do Sistema Harmonizado de Designação e
Codificação de Mercadorias compreende o custo ou valor total da transação,
incluídos o valor do software e do suporte físico. Portando, não se aplica aos
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
14
referidos jogos a regra de exceção estabelecida para valoração aduaneira de
suporte físico que contenha dados ou instruções para equipamento de
processamento de dados.
Dispositivos Legais: Decreto Legislativo no 71, de 1988; Decreto Legislativo no 30,
de 1994; Decreto Legislativo no 496, de 2009; Decreto no 97.409, de 1988;
Decreto no 1.355, de 1994; Decreto no 7.030, de 2009; e Decreto no 6.759, de
2009, art. 81; que tem por base a Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira,
de 1984.
A recorrente alega que os jogos de videogame são softwares e, portanto, devem ter
tributos aduaneiros calculados apenas sobre o valor do suporte físico (mídia óptica), conforme o
artigo 81 do Decreto no 6.759/2009.
Ressalta que não há previsão legal para exclusão dos softwares em comento (jogos
de videogame) da valoração prevista no artigo 81, caput, do Decreto no 6.759/09, sendo a decisão
ora atacada uma clara extensão do rol taxativo de exceções previsto na norma.
Aduz que passou a utilizar apenas o valor dos suportes físicos como base de cálculo
dos aludidos aduaneiros devidos, tendo em vista que restou expresso nas respostas obtidas nas
Soluções de Consulta SRRF/8aRF/DIANA no 30 e 32/2008 e 31/2007, que os jogos de videogame
possuem natureza de softwares e, portanto, sujeitam-se às disposições do caput do artigo 81 do
Regulamento Aduaneiro.
Argumenta que na Solução de Consulta SRRF/8o RF/DISIT no 31 de 02/02/2007,
constou expressamente que apenas o suporte físico deveria ser tributado pelo II, IPI, PIS/COFINS-
importação e ICMS-importação por se tratar de mercadoria, enquanto sobre o valor pago a título
de remessa de direitos autorais incidiria apenas o IRRF.
Diz que o Fisco, de forma reiterada, concordou com os valores por ela recolhidos a
título de tributos aduaneiros, liberando suas mercadorias sem qualquer autuação (até mesmo
porque isso não faria sentido, já que a própria Secretaria da Receita Federal afirmou que a base de
cálculo dos referidos tributos seria apenas o valor da mídia).
Tanto é assim que até a presente data centenas de importações em período
posterior à autuação estão sendo regularmente desembaraçados com a aplicação do artigo 81,
caput, do Regulamento Aduaneiro.
Contesta o acórdão recorrido por admitir a aplicação retroativa de Soluções de
Consulta para afastar o conteúdo das Soluções de Consulta especificamente por ela formuladas,
válidas à época da importação, que reconheceram a natureza de software dos jogos de videogame
e o valor do suporte físico como base de cálculo dos tributos aduaneiros.
Razão não assiste a Recorrente.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
15
Pelas razões a seguir, discordo do argumento de que, nos termos do caput do artigo
81 do Regulamento Aduaneiro, os jogos de videogame, por terem natureza de softwares, devem
ser tributados considerando unicamente o custo ou valor do seu suporte físico.
Situação análoga foi abordada na Solução de Consulta - Cosit no 446, de 18 de
setembro de 2017 (ementa retrotranscrita), cujas razões e fundamentos considero aplicáveis ao
presente caso e adoto como meus, nos termos do artigo 50, §1°, da Lei no 9.784/1999.
A base de cálculo do imposto é o valor aduaneiro apurado segundo as normas do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994, conforme previsto no art. 75,
inciso I, do Regulamento Aduaneiro.
O mencionado Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio – GATT 1994, constante do Anexo 1A ao Acordo Constitutivo da Organização
Mundial de Comércio, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, consagra o princípio do “valor de
transação das mercadorias”:
Os Membros,
Tendo em vista as negociações comerciais Multilaterais;
Desejando promover a consecução dos objetivos do GATT 1994 e assegurar
vantagens adicionais para o comércio internacional dos países em desenvolvimento;
Reconhecendo a importância das disposições do Artigo VII do GATT 1994 e
desejando elaborar normas para sua aplicação com vistas a assegurar maior
uniformidade e precisão na sua implementação;
Reconhecendo a necessidade de um sistema eqüitativo, uniforme e neutro para a
valoração de mercadorias para fins aduaneiros, que exclua a utilização de valores
aduaneiros arbitrários ou fictícios;
Reconhecendo que a base de valoração de mercadorias para fins aduaneiros
deve ser tanto quanto possível o valor de transação das mercadorias a serem
valoradas;
Reconhecendo que o valor aduaneiro deve basear-se em critérios simples e
eqüitativos condizentes com as práticas comerciais e que os procedimentos de
valoração devem ser de aplicação geral, sem distinção entre fontes de
suprimento;
Reconhecendo que os procedimentos de valoração não devem ser utilizados para
combater o dumping;
Acordam o seguinte: (...) (Grifou-se)
O princípio do “valor de transação das mercadorias” estabelece que a mercadoria
será tributada pelo preço efetivamente pago ou a pagar, que significa o pagamento total da
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
16
mercadoria, feito ou a fazer, pelo comprador ao vendedor, ou em benefício deste, e compreende
todos os pagamentos que, como condição de venda das mercadorias importadas, o comprador
efetue ao vendedor ou a uma terceira parte para satisfazer uma obrigação do vendedor.
A matriz legal do art. 81 do Regulamento Aduaneiro (nele indicada) é o Acordo de
Valoração Aduaneira, art. 18, parágrafo 1o, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994; e Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira,
aprovada em 12 de maio de 1995.
A referida Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira emanada da décima
reunião do Comitê de Valoração Aduaneira, realizada em 24 de setembro de 1984, reafirma o
princípio do valor da transação, nos seguintes termos:
1. Reafirma-se que o valor de transação constitui a base primeira de valoração,
segundo o Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do GATT (doravante
denominado “Acordo"), e que sua aplicação com respeito aos dados ou
instruções(software) registrados em suportes físicos para equipamentos de
processamento de dados está em plena conformidade com o Acordo.
2. Dada a situação única do gênero em que se encontram os dados ou
instruções(software) registrados em suportes físicos para equipamentos de
processamento de dados, e dado que algumas Partes têm buscado uma
abordagem diferente, estaria também em conformidade com o Acordo que as
Partes que assim o desejarem possam adotar a seguinte prática:
Na determinação do valor aduaneiro dos suportes físicos importados que
contenham dados ou instruções, será considerado unicamente o custo ou
valor do suporte físico propriamente dito. Portanto, o valor aduaneiro não
compreenderá o custo ou valor dos dados ou instruções, desde que estes
estejam destacados do custo ou valor do suporte físico.
Para os efeitos da presente Decisão, a expressão "suporte físico" não
compreende os circuitos integrados, os semicondutores e dispositivos
similares ou os artigos que contenham tais circuitos ou dispositivos; a
expressão "dados ou instruções" não inclui as gravações de som, cinema ou
vídeo.
3. As Partes que adotarem a prática mencionada no parágrafo 2 desta Decisão
deverão notificar o Comitê sobre a data de início de sua aplicação.
4. As Partes que adotarem a prática mencionada no parágrafo 2 da presente
Decisão deverão aplicá-la com base no princípio da nação mais favorecida (NMF),
sem prejuízo de que qualquer Parte possa seguir recorrendo à prática do valor de
transação. (Grifou-se)
O texto da Decisão 4.1 evidencia seu caráter excepcional, o qual, inicialmente, deve
ser analisado à luz do contexto no qual a decisão foi firmada a fim de que os termos e expressões
nela contidos sejam interpretados corretamente e haja uma delineação precisa de seu alcance.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
17
Para tanto, é importante lembrar que à época da referida decisão os consoles de
jogos de videogame utilizavam cartuchos os quais só mais tarde foram substituídos pelos CD ou
DVD. Além disso, não é escusado lembrar que os cartuchos de jogos de videogames continham
circuitos integrados semicondutores de memória, o que significa que os suportes físicos contendo
jogos de videogame originalmente não foram contemplados pela referida decisão.
Acrescente-se a este fato que, ao tempo em que a Decisão 4.1 foi celebrada,
estavam surgindo os primeiros computadores pessoais (Personal Computers – PC) acessíveis à
população. Obviamente que se buscou, no âmbito do GATT/OMC, adotar medidas destinadas a
incentivar o comércio internacional dos novos produtos desenvolvidos para os PC, sendo a Decisão
4.1 um exemplo.
Tal entendimento revela que o Comitê de Valoração Aduaneira objetivou
estabelecer um critério para valoração de suportes físicos contendo programas de computador
(softwares) para equipamentos de processamento de dados em sentido estrito. Por óbvio, os
avanços tecnológicos ocorridos após a decisão devem ser analisados à luz do contexto em que foi
firmada a Decisão, pois do contrário se estaria afrontando os objetivos colimados pelo referido
Comitê.
Não obstante, para dirimir a questão é preciso buscar na nomenclatura
internacional para classificação e codificação de mercadorias integrante da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado (SH) aprovada pelo Decreto Legislativo no 71, de 1988,
e promulgada pelo Decreto no 97.409, de 1988, se os consoles e máquinas de jogos de videogame
encontram-se entre o que se convencionou chamar de equipamentos de processamento de
dados.
A nomenclatura do SH que passa por atualizações a cada cinco anos, inclusive como
forma de acompanhar os avanços tecnológicos, distingue as “máquinas automáticas para
processamento” classificadas na posição 84.71 dos “consoles e máquinas de jogos de vídeo” da
posição 95.04 na qual estão inseridos exclusivamente artigos destinados a jogos, conforme se
verifica no texto da posição transcrito a seguir:
95.04 Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão,
incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas
especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos.
Portanto, de acordo com a Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
(SH), os consoles e máquinas de jogos de videogame não se encontram entre o que se
convencionou chamar de equipamentos de processamento de dados.
Ademais, não seria lógico interpretar que, para fins de determinação do valor
aduaneiro, nos termos da Decisão 4.1, os suportes físicos para consoles e máquinas de videogame
tenham tratamento equivalente ao dos suportes físicos para máquinas de processamento de
dados, enquanto para fins de cobrança dos direitos aduaneiros os produtos aos quais se destinam
são diferenciados em função de sua finalidade.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
18
As alegações atinentes às soluções de consulta mencionadas neste tópico foram
afastadas neste voto pelas razões expostas no tópico preliminar.
Por sua vez, a argumentação acerca da inaplicabilidade retroativa de Soluções de
Consulta foi considerada improcedente conforme abordado no Item 4.1 deste voto.
Ante o exposto, voto por negar provimento neste tópico.
4.4. Decisão judicial favorável à recorrente
A recorrente alega que já levou a questão ao Poder Judiciário, seara em que não há
a menor dúvida de que os jogos de videogame são softwares e não mero conteúdo audiovisual,
bem como acerca da aplicabilidade do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro na valoração das
mídias ópticas contendo tais logiciários.
O acórdão recorrido dissentiu da aplicabilidade da decisão judicial exarada nos
autos do Mandado de Segurança no 0006315-49.2010.4.03.6119, citado pela recorrente, vez que
embora a matéria seja a mesma, ou seja, a inclusão do valor do software no valor aduaneiro, o
objeto da ação não alcança as DIs no 10/1130571-4, 10/1130574-9 e 10/1130617-6 tratadas no
presente processo, conforme trecho transcrito a seguir:
Relatório
NC Games e Arcades – Comércio, Importação, Exportação e Locação de Fitas e
Máquinas LTDA, qualificada nos autos, impetrou o presente mandado de
segurança em face do Inspetor da Alfândega do Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos, objetivando medida liminar para que a impetrada realize o
desembaraço aduaneiro dos bens amparados pela DI n° 10/0249692-8 sem
exigência do acréscimo do valor do software ao do suporte físico no aduaneiro,
aplicando-se o art. 81 do Regulamento Aduaneiro ao caso, bem como se abstenha
de formular tal exigência para futuras importações.
(...)
Dispositivo Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada nesta ação,
extinguindo o processo com resolução do mérito para confirmando a medida
liminar, determinar a autoridade coatora a liberação das mercadorias a que se
refere o termo de exigência de fl. 497, independentemente da exigência n.01,
"acrescentar ao valor declarado da mídia o valor pago pelo software jogo, para
composição do valor aduaneiro", mantida a de n. 02, bem como para que se
abstenha da prática de qualquer ato tendente a obstar o desembaraço de futuras
importações de jogos de vídeo game pela impetrante, se a única razão para tanto
for o não acréscimo ao valor declarado da mídia do valor pago pelo software
(jogo) para a composição do valor aduaneiro.”
Considerando que a decisão menciona “futuras importações“, ressaltou, também,
que as DI ́s objeto do presente lançamento foram registradas em 06/07/2010, portanto, antes da
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
19
propositura da referida ação judicial, cuja data de protocolo ocorreu em 12/07/2010, e do seu
trânsito em julgado, que somente ocorreu em 2019.
A recorrente afirma que tal decisão foi julgada em caráter definitivo, após tramitar
até o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sendo o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região a decisão que prevaleceu e se tornou imutável.
Transcreve a ementa do acórdão:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CLASSIFICAÇÃO ADUANEIRA. DVD DE
JOGO. SOFTWARE.
1 - Os jogos de vídeo devem ser classificados como softwares, de acordo com a
leitura do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro cumulado com o artigo 1o da Lei
no 9.609/98.
2 - É incontroverso que os DVDs de jogos não são meras gravações de som,
cinema e vídeo, mas softwares, nem suportes com circuitos integrados,
semicondutores e dispositivos análogos, mas suportes para leitura óptica.
3 - O art. 1o da Lei no 9.609/98 não estabeleceu restrição alguma quanto aos fins
do programa, não cabendo à autoridade fazê-lo.
4- Precedentes desta 4a Turma.
5 - Apelação e remessa oficial improvidas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do
relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 03 de maio de 2012.
MARLI FERREIRA
Desembargadora Federal

Aduz que:
 há de se reconhecer a prevalência da decisão judicial sobre a decisão
administrativa, sob pena de se subverter o sistema jurídico brasileiro, além da
caracterização inequívoca de ilícitos de ordem civil e criminal, visto que estar-se-ia
afrontando decisão judicial transitada em julgado;
 o precedente acima é norteador de todos as eventuais novas ações judiciais que
venham a debater a questão, não havendo nenhuma razão para não a acatar e
respeitar na esfera administrativa;
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.808 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.721627/2013-00
20
 autuação idêntica, julgada nesse egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (processo administrativo 10880.727704/2011-80), foi objeto de ação judicial
que impediu a execução dos valores decorrentes da decisão administrativa exarada
por esse Colendo Conselho, tendo por base justamente a decisão judicial acima
transcrita, que ainda sequer havia transitado em julgado. Decisão ora acostada
como DOC. 01;
 a insistência na tese fiscal, mantida no acórdão ora recorrido, afronta questão já
decidida e estabilizada pelo Poder Judiciário;
 a manutenção dessa decisão apenas caracterizará a desobediência, o desrespeito à
tripartição dos poderes e ensejará novas demandas judiciais para aplicar o
entendimento já sacramentado, trazendo prejuízos ao Erário em razão da reparação
civil que será pleiteada e sucumbências processuais que poderiam ter sido evitadas.
Por concordar com os fundamentos do acórdão recorrido, adoto-os como razões de
decidir neste tópico (fls. 286/287):
Com relação ao Mandado de Segurança no 0006315-49.2010.4.03.6119 citado
pela Defendente, vê-se que embora a matéria seja a mesma, ou seja, a inclusão
do valor do Software no Valor Aduaneiro, o objeto da ação não alcança as DIs no
10/1130571-4, 10/1130574-9 e 10/1130617-6 tratadas no presente lançamento
(...)
Importante ressaltar, também, que as DI ́s objeto do presente lançamento foram
registradas em 06/07/2010, portanto, antes da propositura da referida ação
judicial, cuja data de protocolo ocorreu em 12/07/2010, e do seu trânsito em
julgado, que somente ocorreu em 2019.
Ademais, quanto aos efeitos da referida decisão, não hpa reparos a se fazer ao
acórdão 12.112.116 da 2a Turma da DRJ/RJO, proferido nos autos do processo
COMPROT 10831.720229/2011-04 (...)
Ante o exposto, verifica-se que a referida ação judicial não tem o condão de
vincular esta decisão administrativa ou mesmo suspender o crédito tributário
objeto da presente processo, nos termos do art. 19-A, §1o, da Lei no 10.522/2002.
Voto por negar provimento neste tópico.
5. Conclusão
Pelo exposto, voto em rejeitar as preliminares e, no mérito, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 365
DF CARF MF
Original